Tribunal: TJES
Processo: 0011078-13.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011078-13.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO BORGES CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em virtude da r. decisão embargada não ter se pronunciado expressamente a respeito do pedido de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, ocorreu omissão no v. aresto.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. Os depoimentos dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, especialmente quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Embargos de declaração acolhidos e parcialmente providos, apenas no sentido de que seja suprida a omissão alegada, mantendo-se os fundamentos do voto embargado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam-se os autos de embargos de declaração opostos por
Maurício Borges Conceição
, em face do v. acórdão acostado no id. 7284736, da lavra da 1ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que à unanimidade de votos negou provimento ao recurso interposto pela defesa.

Irresignada, na petição apresentada no id. 7590945, alega a Defensoria Pública, em síntese, que a decisão ora impugnada foi omissa em relação ao pedido de absolvição quanto ao embargante.

Assim, requer a reforma do acórdão, a fim de que seja sanada a omissão apontada, e absolvido o embargante.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

No caso dos autos,
a defesa
sustenta que
o acórdão
ora impugnad
o
padece
do vício de
omissão
, ao fundamento de que não foi analisado o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas quanto ao apelante Maurício Borges Conceição.

Pois bem. Sabe-se que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte.

No caso dos autos,
analisando atentamente os documentos que instruem
o feito
, depreende-se que
assiste razão à defesa
,
haja vista
que, de fato,
não
foi

examinado

no acórdão
id. 7
284736
o pleito defensivo
de
absolvição quanto ao réu Maurício Borges Conceição.

Dessa forma, objetivando sanar a mencionada omissão,
passo à análise do pedido
.

Inicial
mente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente
s
, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente,
bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Posto is
s
o
, a
materialidade
do crime restou inconteste
por meio do Auto de Apreensão de fls.
60/08
, do
Auto de Apreensão às fls. 20/20v, do
Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fl.
25
,
e do
Laudo de Exame Químico
à fl. 40
,
que atestam a apreensão
de 491 (quatrocentos e noventa e uma) buchas de maconha, totalizando 707,5g da substância.

Quanto à
autoria
d
elituosa
,
restou evidenciada pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
,
sobre a qual passarei a dissertar.

O
s policiais civis Antônio Celso Lourenço da Costa e Antônio Adolpho Borsoi Garcia, tanto em sede investigativa às fls. 09/11, quanto em juízo em mídia à fl. 48, foram uníssonos e harmônicos ao relatar que diligenciaram na residência dos réus Maurício Borges Conceição e Marcos Pablo Borges Amaral em razão de informações
de
que o local estava sendo utilizado para preparo e venda de entorpecentes, além de uso de arma de fogo.

Nesse sentido, depreende-se que no local foram apreendidas 491 (quatrocentos e noventa e uma) buchas de maconha, e uma pistola calibre 380 carregada com 16 (dezesseis) munições.

Importante consignar, que os policiais foram enfáticos ao afirmar que, conforme investigações prévias,
o embargante Maurício Borges Conceição é o gerente do tráfico de drogas local
, e Marcos Pablo Borges Amaral é o seu “braço armado”, razão pela qual estava, inclusive, em poder de arma de fogo no dia dos fatos ora apreciados.

F
oi pontuado, outrossim, que a residência dos réus é utilizada como ponto de preparo e venda de entorpecentes.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal des
s
es servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, em sede investigativa (fl. 13) confessou a propriedade das drogas apreendidas. Todavia, em juízo, alterou a versão dos fatos, negando a autoria delituosa.

Ocorre que, a negativa de autoria por parte do apelante está totalmente isolada e desassociada das demais provas dispostas nos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime praticado.

Portanto,
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do
embargante
pelo
s
crime
s
previsto
s
no art. 33,
caput
, da
11.343/06
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 7803290. Confira-se:

Assim, ainda que o acusado tenha negado qualquer envolvimento na prática do tráfico ilícito de entorpecentes, diante dos depoimentos colhidos, além de outros elementos de convicção contidos nos autos, evidencia-se a total impossibilidade em fazer valer a versão do Recorrente MAURÍCIO BORGES CONCEIÇÃO, mostrando-se totalmente incompatível com a realidade e inverossímil.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
DA
R-LHES
parcial
provimento
, apenas no sentido de que seja suprida a omissão apontada e analisada a questão referente ao pedido de absolvição do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, quanto ao réu Maurício Borges Conceição, mantendo os demais fundamentos do acórdão embargado, que negou provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)